Tribunal: TJMT
Processo: 1005936-27.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005936-27.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA CUNHA SOUZA - CPF: 459.691.161-49 (APELADO), MARIONELY ARAUJO VIEGAS - CPF: 205.194.001-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO –ALEGAÇÃO DE LESÃO PREEXISTENTE – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ ALCÓOLICA DO CONDUTOR DO VEÍCULO SINISTRADO – RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA OBJETIVA – IRRELEVÂNCIA DE FATOR DE AMPLIAÇÃO DO RISCO – CARÁTER SOCIAL DO SEGURO DPVAT – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – PROVA SATISFATÓRIA DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – LITIGANCIA DE MÁ FÉ DA SEGURADORA/RECORRENTE – MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme prevê o artigo 5o, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a suposta embriaguez não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária. 2. É infundada a alegação de invalidez preexistente se o autor demonstra que os acidentes são diversos e que, inclusive, a lesão referente ao feito ora em análise demandou tratamento específico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005936-27.2019.8.11.0006 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
” (Proc. no 1005936-27.2019.8.11.0006), ajuizada contra a apelante por JOÃO PEDRO DA CUNHA SOUZA, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de

R$ 2.000
,00
a título de complementação de indenização por seguro obrigatório já pago em esfera administrativa, em razão da invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (cf. ID 43659588).

A Seguradora/apelante se insurge , alegando ausência de cobertura por ato ilícito, aduz, que o autor conduzia em estado de embriaguez, afirma também que, além do sinistro noticiado na inicial, ocorrido em 18/05/2018, tendo recebido administrativamente R$4.725,00, o apelado sofreu anteriormente outro acidente, em 13/09/2009, tendo lesionado membro e recebeu também administrativamente o valor de R$2.362,50, afirma que, o mesmo membro não pode ser indenizado duas vezes.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecido a total ausência de cobertura do seguro DPVAT, por estar comprovado que o acidente ocorreu durante a prática de ato ilícito, alternativamente, que seja julgado improcedente o pedido inicial, tendo em vista que o Apelado já recebeu o valor integral referente a lesão (cf. ID
43659590
).

Nas contrarrazões de ID n°

43659595
,
o
apelado pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, que seja
a Seguradora/apelante condenada ao pagamento de multa por
litigância de má fé
em razão do caráter protelatório da presente interposição, e majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor apelante ajuizou ação de cobrança pretendendo a condenação da Seguradora ao pagamento da complementação do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, alegando insuficiência do valor de R$ 4.725,00 pago na esfera administrativa; a sentença julgou o pedido procedente, condenando a seguradora/apelante ao pagamento complementar de R$ 2.000,00.

A apelante alega inexistência da obrigação indenizatória, pois, quando do sinistro, o autor cometeu ato ilícito excludente da cobertura na medida em que conduzia o veículo em estado de embriaguez alcóolica.

Sobre essa questão paira alguma controversa, com defensores da tese de que a ampliação do risco implica exclusão da cobertura do seguro DPVAT, pois, segundo estes, não se pode contemplar o ilícito como fonte de obrigação jurídica constituída em prol do próprio autor da ilicitude, tese contra a qual, todavia, se opõe aqueles que se escoram na própria lei especial de regência, que de fato não cogita da exclusão da indenização em virtude de culpa da vítima, mencionando apenas a necessidade da prova do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo segurado.

Eis julgado do STJ ilustrativo do entendimento de que a ampliação do risco causa a exclusão da indenização, ou seja, conquanto a lei indique o caráter objetivo da responsabilidade do seguro social, ela “não alcança situações em que o acidente provocado decorre da prática de um ato doloso (como, na hipótese, em que o acidente de trânsito ocorreu em meio a tentativa de roubo a carro-forte)”.

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURTIÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. FILHOS MENORES DA VÍTIMA QUE PLEITEAM O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. VÍTIMA QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO MOMENTO DA PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO A CARRO-FORTE. 1. (...). 2. O propósito recursal é determinar se os recorrentes fazem jus ao recebimento da indenização relativa ao seguro obrigatório - DPVAT, em virtude de acidente de trânsito - ocorrido no momento de prática de ilícito penal (tentativa de roubo a carro-forte) - que teria vitimado seu pai. 3. (...). 4. Embora a Lei 6.194/74 preveja que a indenização será devida independentemente da apuração de culpa, é forçoso convir que a lei não alcança situações em que o acidente provocado decorre da prática de um ato doloso (como, na hipótese, em que o acidente de trânsito ocorreu em meio a tentativa de roubo a carro-forte). 5. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ, Terceira Turma, REsp 1661120/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09.05.2017, DJe 16.05.2017).

De qualquer maneira, ainda que se julgue que a culpa da vítima impacta a constituição da obrigação indenizatória, podendo, inclusive, excluí-la integralmente, é preciso verificar as circunstâncias de cada caso concreta para que referida conclusão possa ser estabelecida; no caso, a prova documental mostra que a parte autora juntou Prontuário Médico do Hospital Regional de Cáceres em que consta a informação de que o paciente João Pedro apresentava sinais clínicos de intoxicação alcoólica quando ali aportou para atendimento (cf. Id.
no
43657470).

No entanto, apenas a indicação genérica desse aspecto factual, sem maiores e específicos esclarecimentos clínicos sobre o real estado do paciente, não é suficiente para, por si só, amparar a conclusão de que o acidente decorreu exclusivamente do possível estado de embriaguez do condutor do veículo, ou do cometimento de qualquer ato ilícito praticado sob estado de embriaguez alcóolica, máxime porque não há nos autos outros elementos que corroborem com esta informação.

Assim, apesar dos argumentos e dúvidas trazidos pela seguradora, a verdade é que não há prova segura, conclusiva e definitiva do alegado estado de embriaguez do condutor do veículo no momento do acidente.

Ademais, segundo ampla orientação jurisprudencial, inclusive do nosso Tribunal, cuidando-se de seguro DPVAT, a embriaguez não exclui a obrigação indenizatória:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE – (...) – VÍTIMA/CONDUTORA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – (...) – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 2. (...). 3. A embriaguez do condutor não possui o condão de afastar o dever de indenizar. 4. Estando demonstrado o sinistro, a lesão e o nexo de causalidade é devida a indenização. 5. (...). (TJMT, AP 1015345-19.2019.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE – (...) – ACIDENTE DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - EMBRIAGUEZ NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO – (...) – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Se não há comprovação inequívoca de que o acidente decorre da prática de ato ilícito pelo autor, é de se manter a condenação, máxime porque a embriaguez do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT. (...). (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 1017190-86.2019.8.11.0041, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, , Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).

A Seguradora sustenta que o apelado não tem direito a qualquer valor porque ele já foi ressarcido administrativamente em acidente anterior, ocorrido em 13/09/2009, embora com lesão em membros distintos.

Não há na legislação nada que impeça o segurado, que sofra acidentes de trânsito distintos, com lesões diferenciadas, de solicitar e receber indenizações diversas, até porque o seguro DPVAT tem fim social.

Em virtude da função social do seguro obrigatório DPVAT, atrelada à ausência de disposição na Lei n. 6.194/74 sobre o tema, deve ser afastada a tese aventada, com a consequente admissão da possibilidade de pagamento ao segurado, pela segunda vez, visto que vítima de outro sinistro, com lesão diversa do primeiro, também reconhecido pela seguradora.

Quanto à litigância de má-fé, não a vejo configurada, já que a Seguradora apenas se valeu do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado, não restando demonstrado que ela tenha agido de forma desleal ou procrastinatória.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...). Para a condenação em litigância de má-fé é necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil/1973, bem como que a conduta praticada pela parte, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese. (...). (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - RED no 40.247/2016 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 02/02/2017 - DJE 08/02/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO. (...). A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível no 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 22/02/2017 - DJE 24/02/2017).

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC majoro o valor dos honorários para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020